Tribunal: CARF
Processo: 10920.723560/2016-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.723560/2016-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.657 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
TIGRE S.A. PARTICIPACOES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/10/2011
DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. NULIDADE. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, configura cerceamento do direito
de defesa decisão de piso que não enfrentou matéria suscitada em impugnação.
A nulidade da decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento implica o retorno do processo administrativo para o órgão julgador
a fim de que novo provimento seja exarado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em anular o
acórdão recorrido e determinar que outro seja proferido, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 02-84.796 que
julgou procedente o lançamento de Multa por Atraso na Entrega de Declaração – MAED em
razão da entrega de GFIP da competência de 10/2011.
A ciência do lançamento eletrônico foi por caixa postal em 06/10/2016 (e-fl. 26).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.723560/2016-83
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.657 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723560/2016-83

A impugnação foi apresentada em 25/10/2016 (e-fls. 02 a 05), alegando que não
houve atraso na entrega da declaração, que o envio foi feito em 01/11/2011 e na data de
17/07/2012, constante da MAED como envio da declaração, foi enviada uma declaração
retificadora da original.
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 30 a 33) e decidiu por manter a infração.
O contribuinte tomou ciência por meio da caixa postal do Acordão do julgamento
de primeira instância em 12/09/2018 (e-fl. 39). Em 09/10/2018, apresentou Recurso Voluntário
anexado às e-fls. 42 a 46.
No recurso é refirmado que não houve atraso na entrega da Declaração GFIP, mas
retificação da original e antes do início de qualquer procedimento fiscal. Argumenta ainda que a
decisão de piso não julgou os argumentos apresentados e por isso merece ser anulada ou
reformada, declarando-se a nulidade do lançamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Preliminar
Em preliminar a recorrente sustenta nulidade da decisão de piso. Argumenta que
demonstrou com provas que a entrega tempestiva da declaração, competência 10/2011, em
1/11/2011. Arguiu que em 17/7/2012, ocorreu o envio de uma declaração GFIP retificadora, da
mesma competência. Segue dizendo que, apesar de sua alegação ser de tempestividade na
entrega da referida Declaração, o julgamento na instância de piso foi no sentido que não teria
ocorrido prescrição, nem decadência, que o lançamento não necessitava de prévia intimação e
que não caberia a aplicação ao caso da anistia nos termos da Lei no 13.097, de 2015.
Assim, posto que não foi apreciado o argumento apresentado na impugnação mas
outros que não foram suscitados, requer a recorrente, nos termos do 31 do Decreto no 70.235, de
1972, a anulação da decisão de piso.
O argumento do contribuinte merece ser acolhido. A decisão de piso analisou
outros motivos não alegado na impugnação e não apreciou o único motivo alegado, que em
01/11/2011 havia ocorrido a entrega de GFIP para a competência 10/2011, o que afastaria o
lançamento de multa por atraso na entrega da declaração.
Neste sentido, a decisão prolatada não atende ao disposto no art. 31 do Decreto
70.235, de 1972, pois não analisou o argumento apresentado na impugnação.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.657 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723560/2016-83

Conclusão
Por todo o exposto, voto por acolher a preliminar de nulidade da decisão de
primeira instância, determinando que outra seja prolatada em substituição à anterior, analisando
os motivos suscitados na impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 76
DF CARF MF
Original